Tribunal: TJPA
Processo: 0803474-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803474-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0803474-42.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM:

0802973-70.2024.8.14.0006

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTE:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONCESSÃO DE ORDEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ, CORTE IDH E TJPA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada sem justificativa adequada e baseada apenas em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia, contrariando o art. 244 do Código de Processo Penal.

2.

Determinação da exclusão das provas obtidas de forma ilícita e de todos os elementos probatórios delas derivados, conforme precedentes do TJPA (HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e ApCrim nº 0819840-25.2021.8.14.0401), do STJ (RHC 158.580 e HC n. 774.140/SP) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

3.

Violação dos princípios da legalidade e proporcionalidade, resultando na exclusão das provas ilícitas e no trancamento da ação penal por ausência de justa causa, conforme o art. 395, inciso III, do CPP.

4.

Concessão da ordem de habeas corpus para ratificar a tutela provisória concedida, revogar a prisão preventiva, anular as provas ilícitas, desentranhar os documentos referentes e trancar a ação penal, determinando o arquivamento do processo originário.

5.

Ordem conhecida e concedida.

A C O R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo excelentíssimo desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803474-42.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM:

0802973-70.2024.8.14.0006

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTE:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de h
abeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada
Carolinne Araújo Lisboa Maués
, inscrita na OAB-PA sob o nº. 27.716 em favor de
ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
, já qualificada nos autos,

contra ato emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua – PA que, nos autos do processo nº.

0802973-70.2024.8.14.0006, recebeu denúncia contra a paciente, na qual se lhe imputa o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Narra a impetração que, no dia 12/12/2024, a paciente foi presa em flagrante após policiais militares receberem denúncia anônima de que ela estaria traficando entorpecentes em frente a um estabelecimento comercial localizado no Bairro do Atalaia em Ananindeua – PA e, em ato contínuo, sem realizar qualquer averiguação ou investigação prévia acerca da verossimilhança da informação, dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem lá e avistá-la, resolveram submetê-la à busca pessoal, ocasião em que encontraram uma porção de drogas em sua posse.

Argumentou a impetrante que as provas angariadas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais junto à paciente são ilícitas, porque não houve nenhum detalhamento acerca da fundada suspeita que teria ensejado a deflagração da diligência.

Por tais razões, pugnou pelo acolhimento de pedido liminar para assegurar à custodiada o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da presente ordem, bem como a suspensão do processo em referência e, no mérito, o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa para sua deflagração (id 18421202).

Juntou documentos (id 18421203 – 18421205).

Decisão concedendo a tutela de urgência pleiteada em sede liminar (id 18425750).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18493836).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

18602307).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser concedida.

Explico.

Analisando os autos de prisão em flagrante, especialmente os depoimentos pessoais prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na custódia da paciente (id

18421203), é possível constatar que a fundada suspeita que deu origem à busca pessoal nela realizada não se revela, minimamente, circunstanciada, evidenciando, portanto, a ilicitude da prova arguida na impetração.

Da leitura dos autos, extraio que, após receberem denúncia anônima acerca do cometimento de crime de tráfico de drogas pela coacta – registro, sem maiores detalhes acerca dessa suposta ocorrência – sem empreender nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias acerca da veracidade da informação, os policiais simplesmente se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem lá, avistaram a ora paciente, ocasião em que, sem motivo aparente, resolveram imediatamente abordá-la e submetê-la a uma busca pessoal, momento em que realizaram apreensão de substâncias entorpecentes que estariam em sua posse.

É dizer, não houve nenhuma descrição objetiva dos policiais sobre o que teria motivado a suspeita para a deflagração da referida abordagem. Nesse caso, não se pode acolher como justificativa hábil a amparar a conduta levada a cabo pelos agentes policiais unicamente o fato deles terem recebido uma denúncia anônima de que a custodiada estaria praticando tráfico de drogas naquele local.

Tal medida, a meu ver, encontra-se, absolutamente, em descompasso com a regra versada no art. 244[1]
do Código de Processo Penal que, por sua vez, exige para este tipo de diligência certificação idônea acerca da fundada suspeita que originou sua deflagração, devidamente justificada
a posteriori
.

Nesse sentido, este Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão. Em precedentes estabelecidos no final do ano passado, como o Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
e a Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, esta Corte decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, conduzindo, a depender do caso, ao trancamento da ação penal ou à absolvição.

Esse entendimento encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
), uma vez que estes altos tribunais tem reiterado em seus precedentes a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, afastando-se intervenções movidas por mero tirocínio policial.

Ademais, no julgamento do
HC n. 774.140/SP[6]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ reforçou que buscas pessoais devem estar vinculadas a uma finalidade legal probatória, evitando abordagens exploratórias, sendo necessária devida certificação de que há fundada suspeita para a realização da abordagem com base em circunstâncias que antecedem à ação policial, de sorte que não se devem convalidar diligências desse tipo tão somente porque resultaram na apreensão de corpo de delito.

Com efeito, ante a ausência de justificação prévia adequada para a busca pessoal na paciente, as provas obtidas nessas circunstâncias devem ser reputadas ilícitas e excluídas dos autos, isso porque baseadas apenas em tirocínio policial, isto é, a partir de valoração essencialmente subjetiva do agente estatal de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, sendo, portanto, inobservada a regra prevista no art. 244[7]
do CPP.

Posto isso,
concedo a ordem de habeas corpus
para:

§

Ratificar a tutela provisória concedida em sede liminar, no sentido de
revogar a prisão preventiva
decretada contra a paciente;

§

anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal
na coacta, bem como todos os demais elementos probatórios dela derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes;

§

e determinar o
trancamento da ação penal
no processo originário mediante a
rejeição da denúncia por falta de justa causa
, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, ordenando, pois, o seu arquivamento, haja vista que o lastro probatório que ensejou a instauração da persecução criminal se encontra viciado pela ilicitude.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

3 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

4 RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

7 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 13/06/2024